Tribunal: TJES
Processo: 5011643-02.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5011643-02.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.671/2022, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TEXTO LEGISLATIVO QUE OBRIGA A AFIXAÇÃO DE PLACA EM OBRA PÚBLICA MUNICIPAL PARALISADA INFORMANDO OS MOTIVOS DE SUA INTERRUPÇÃO. INICIATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA NO PROCESSO LEGISLATIVO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I.
Segundo o Postulante, a Lei nº. 6.671/2022 do Município de Vila Velha padeceria de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porque, embora seu processo legislativo tenha sido deflagrado na Câmara Municipal, emite comando que interfere na organização administrativa da administração, violando, por consequência, o Princípio da Separação dos Poderes.

II.
Em que pesem os argumentos expendidos na inicial, a previsão de divulgação de informações relativas à paralisação de obra pública, informando os motivos de sua interrupção, não ofende a Constituição Estadual, porquanto não há afronta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a lei não modifica a estrutura dos órgãos administrativos ou confere novas atribuições.

III.
A divulgação acerca da paralisação de obras públicas, bem como os seus motivos, não ofende a separação dos poderes, pois não se trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade e transparência a todos os seus atos, sendo certo que a Lei Federal n. 12.527/11, aplicável aos Municípios, determina divulgação de informações de interesse público, inclusive sobre o patrimônio público.

IV.
Na presente hipótese não há sequer que se falar em aumento de despesa para a Administração, posto que a norma impugnada prevê que cabe às empresas contratadas afixarem as placas na área da construção informando a paralisação das obras e o respectivo motivo.

V.
A norma questionada não promove alteração na composição dos quadros de funcionários da Prefeitura Municipal, não provoca mudança aguda na sua estrutura, não dispõe sobre a alteração de sua função precípua, não impede o regular funcionamento da administração municipal, mas apenas impõe, amparada no ordenamento constitucional, a publicidade e a transparência acerca do andamento das obras públicas, sendo a via de divulgação prevista na lei em comento de maior e mais fácil alcance dos munícipes do que a alegada divulgação no portal “GEO-OBRAS ES”, cujo acesso e navegação pelo cidadão é mais restrito.

VI.
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/05/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA (RELATOR):-

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de liminar ajuizada pelo Prefeito Municipal de Vila Velha, por meio da qual busca o controle concentrado da
Lei nº. 6.671/2022
, a qual, na urbe em questão,
“obriga a afixação de placa em obra pública municipal paralisada informando os motivos de sua interrupção”
.

Em suas razões, o Postulante sustenta que o Diploma Legal supracitado padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porque, embora seu processo legislativo tenha sido deflagrado na Câmara Municipal, emite comando que interfere na organização administrativa da Administração, violando, por consequência, o Princípio da Separação dos Poderes, revelando-se frontalmente incompatível com o art. 17, parágrafo único e com o art. 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado do Espirito Santo, aplicáveis à municipalidade por força do art. 20 da CE e do Princípio da Simetria.

Acrescenta que a Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes – SEMOPE esclareceu que
“tais informações já se encontram amplamente divulgadas, em atendimento às determinações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do sistema GEO-OBRAS ES”.

Notificada, a Câmara Municipal se manifestou no Id. 4148220, oportunidade em que sustentou a constitucionalidade da norma.

A d. PGJ emitiu parecer pugnando pela improcedência da presente demanda (Id. 4658516).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de abril de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA (RELATOR):-

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de liminar ajuizada pelo Prefeito Municipal de Vila Velha, por meio da qual busca o controle concentrado da
Lei nº. 6.671/2022
, a qual, na urbe em questão,
“obriga a afixação de placa em obra pública municipal paralisada informando os motivos de sua interrupção”
.

Em suas razões, o Postulante sustenta que o Diploma Legal supracitado padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porque, embora seu processo legislativo tenha sido deflagrado na Câmara Municipal, emite comando que interfere na organização administrativa da Administração, violando, por consequência, o Princípio da Separação dos Poderes, revelando-se frontalmente incompatível com o art. 17, parágrafo único e com o art. 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado do Espirito Santo, aplicáveis à municipalidade por força do art. 20 da CE e do Princípio da Simetria.

Acrescenta que a Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes – SEMOPE esclareceu que
“tais informações já se encontram amplamente divulgadas, em atendimento às determinações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do sistema GEO-OBRAS ES”.

Pois bem. De início, cumpre esclarecer que o mérito desta Ação está sendo analisado, apesar de ainda não apreciado o pedido liminar de suspensão do ato normativo impugnado, diante do rito processual preconizado no
caput
do art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Conforme relatado, a Câmara Municipal já se manifestou, de modo que foram cumpridas as formalidades da Lei de regência, circunstância que não obsta o regular processamento da demanda.

Assim, inexistindo quaisquer outras providências a serem tomadas para o julgamento do mérito desta lide, sobre o qual se manifestou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, não há razão alguma para examinar a medida cautelar. Aliás, a Lei n. 9.898/1999 assim autoriza.

Sendo assim, em continuação, a fim de permitir uma compreensão fidedigna do Texto Legislativo cuja constitucionalidade é discutida, impõe-se a sua transcrição, a qual certamente facilitará a compreensão da controvérsia, senão, vejamos:

“
LEI Nº 6.671, DE 07 DE JULHO DE 2022

Obriga a afixação de placa em obra pública municipal paralisada informando os motivos

de sua interrupção.

Art. 1º É obrigatório às empresas que executam obras contratadas pelo Município de Vila Velha, em caso de ocorrer a paralisação das mesmas, afixarem placa na testada da área da construção, informando, de forma resumida, os motivos de sua interrupção.

§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se obra paralisada aquela com atividade interrompida por mais de 90 (noventa) dias.

§ 2º A placa de que trata o caput terá dimensões que permita a leitura à distância, e deverá ser afixada em local visível ao público.

Art. 2º Além da exposição dos motivos, a placa de que trata esta Lei deverá conter o número do telefone do órgão público responsável pela obra, bem como o prazo de paralisação.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.
”

Com o retorno do projeto de lei vetado à Câmara Legislativa, os Vereadores derrubaram o veto do Prefeito Municipal e a norma legal em apreço culminou sendo promulgada pelo Presidente da referida Casa de Leis.

Segundo o Postulante, o Diploma Legal supracitado padeceria de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porque, embora seu processo legislativo tenha sido deflagrado na Câmara Municipal, emite comando que interfere na organização administrativa da administração, violando, por consequência, o Princípio da Separação dos Poderes.

Com base nisso, pugna pela procedência do pedido para que seja declarada integralmente inconstitucional a Lei Municipal de Vila Velha nº 6.671/2022.

Em respeito ao princípio da simetria constitucional, a Constituição Estadual dispõe em seu art. 63, parágrafo único, inciso VI, que são de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de Vila Velha trata da iniciativa de leis no art. 34, observando as normas de reprodução obrigatória. Vejamos:

Art. 34 A iniciativa de lei cabe a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos legais.

Parágrafo Único - São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, indireta ou fundacional, bem como regime jurídico de seus servidores, aumento de sua remuneração, vantagens e aposentadoria;

II - organização administrativa do Poder Executivo e matéria orçamentária. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 44/2011)

III - criação de Guarda Municipal e fixação ou modificação de seus efetivos.

Nesse contexto, em que pesem os argumentos expendidos na inicial, a previsão de divulgação de informações relativas à paralisação de obra pública, informando os motivos de sua interrupção, não ofende a Constituição Estadual.

Isso porque não há afronta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a lei não modifica a estrutura dos órgãos administrativos ou confere novas atribuições.

Ademais, a divulgação acerca da paralisação de obras públicas, bem como os seus motivos, não ofende a separação dos poderes, pois não se trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade e transparência a todos os seus atos.

Inclusive, a Lei Federal n. 12.527/11, aplicável aos Municípios, determina divulgação de informações de interesse público, inclusive sobre o patrimônio público. Vejamos:

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

[...]

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e

[...]

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Logo, não se pode ignorar que a aludida lei decorre do princípio da publicidade da Administração Pública, constante no art. 37,
caput
, da Constituição da República, razão pela qual a publicidade dos atos de gestão é mandamento a ser observado por todo gestor público e tem por objetivo dar conhecimento à população acerca da utilização dos recursos públicos e do bom andamento dos serviços prestados, informações estas de interesse público, visando dar transparência aos contratos firmados.

Nesse sentido, posicionou-se o c. STF em recente julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DE PLACA EDUCATIVA. TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II -
Norma de origem parlamentar que determina a fixação de placa educativa, por não criar, extinguir ou alterar órgão da Administração Pública, não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria
. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG/ RJ, Tema 917 da sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que
"Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo Lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
(art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal)." IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE-AgR 1.338.645; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 26/01/2022; Pág. 11)

No mesmo sentido, este Eg. Tribunal Pleno:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.581/2016, DO MUNICÍPIO DE SERRA. OBRIGATORIEDADE DA PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DAS LISTAS DE PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS, EXAMES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO NÃO CARACTERIZADO. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS. INICIATIVA CONCORRENTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I - Não se presume a reserva de iniciativa, a qual deve resultar - em face do seu caráter excepcional - de expressa previsão inscrita no próprio texto da Constituição, que define, de modo taxativo, em catálogo numerus clausus, as hipóteses em que essa cláusula de privatividade regerá a instauração do processo de formação das Leis. II
- A Lei cuja constitucionalidade é questionada se enquadra numa salutar contextura de aprimoramento da transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública, não se tratando, portanto, de matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mas de iniciativa concorrente
. III -
O comando legal ora atacado nada mais fez do que determinar a divulgação de informação pública relevante com claro intuito de aperfeiçoar a fiscalização e o controle sociais sobre o atendimento à saúde, bem como de garantir maior respeito às listas de espera de pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal, desiderato que está em plena sintonia com o art. 32 da Constituição Estadual
. lV - Se o Município já possui página própria na rede mundial de computadores, a qual requer permanente atualização e manutenção, serviços para os quais certamente funcionários já foram designados, não se vislumbra o advento de nova despesa capaz de impactar os cofres municipais. V - Pedido julgado improcedente. (TJES; DI 0012728-84.2017.8.08.0000; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/09/2017; DJES 22/09/2017)

Na hipótese, não há sequer que se falar em aumento de despesa para a Administração, posto que a norma impugnada prevê que cabe às empresas contratadas afixarem as placas na área da construção informando a paralisação das obras e o respectivo motivo.

Nesse contexto, conforme se observa, as proposições normativas da Lei Municipal de Vila Velha nº 6.671/2022 não potencializam indevida ingerência na administração interna do Executivo, sendo certo que apenas estabelecem a materialização do dever de publicidade e transparência dos atos da Administração Pública, por meio da fixação de placas informativas que viabilizem o acesso aos dados relativos a obras públicas paralisadas, não padecendo o respectivo diploma, portanto, do vício de iniciativa apontado na demanda em análise.

Corroborando o entendimento ora exposto, o douto Subprocurador-Geral de Justiça Josemar Moreira consignou o seguinte em seu bem lançado parecer:

“
In casu
, o autor sustenta a inconstitucionalidade do dispositivo
sub examine
sob o argumentando que a norma invade a organização administrativa daquele Município.

[...]

Pois bem. Sabe-se que os contratos administrativos são regidos pelas normas gerais delineada pelo art. 22, inc. XXVII da Constituição Federal, sendo corolário lógico a prévia licitação, desde que não caso de inexigibilidade ou dispensa.

Nesse contexto a competência para a elaboração de Leis acerca de interesse/assunto local que pode ser conferida, de forma ampla e abstrata, tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo.

[...]

Neste bordo, não identifiquei na r. norma a criação de regras exclusivas que interferem na gestão da Administração Municipal tal como, atribuições à Secretarias municipais, com necessária organização estrutural e de pessoal ou de serviços públicos.

Ora, não se verifica a alegada inconstitucionalidade por vício de iniciativa, vez que o ato normativo não cria ou extingue cargos, funções ou empregos públicos e não fixa remuneração; não cria ou extingue Secretarias e órgãos da Administração Pública; e, finalmente, não dispõe acerca servidores públicos municipais, muito menos em relação a seu regime jurídico.

In casu
, apenas resguarda por legislação local, direitos constitucionais dos vila-velhenses à informação e a transparência no que tange a coisa pública, possibilitando fácil acesso aos dados de uma obra pública que foi realizada ou deixou de ser realizada por algum motivo, quando em questão tem dinheiro público envolvido.

Ademais, louvável a intenção dos Vereadores da Vila Velha, em dar maior clareza e amplitude ao princípio da publicidade, pois juntamente com os demais princípios elencados no artigo acima mencionado, são de maior observância pelo gestor público.

Logo, os argumentos trazidos pelo requerente são insubsistentes, uma vez que a norma em questão não ofende reserva de iniciativa do Chefe do Poder executivo, pois apenas corrobora com maior clareza estruturas de fiscalização do Poder Legislativo municipal, sem resultar em criação de despesa pública de valor acentuado.

Mostra-se que a legislação guerreada pretende apenas dar tangibilidade ao princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos, indicando o interesse público dos munícipes em ter amplo acesso às informações a respeito das contratações públicas realizadas pela Prefeitura de Vila Velha.

[...]

Revela-se dizer que a publicidade é necessária para viabilizar o controle dos atos administrativos perante aos órgãos públicos e os particulares que mantém contratos com entes públicos, isso porque gera mais segurança jurídica na forma de contratar e fiscalizar.

Ad hunc modo
, após percuciente exegese do processado em testilha, conclui-se que a norma impugnada não ofende, formal ou materialmente, a Carta Estadual, tratando-se, portanto, de norma plenamente constitucional”.

Logo, conforme mencionado alhures, não é possível concluir que a simples previsão de fixação de placas em obras públicas paralisadas implique em cenário de alteração na estrutura ou atribuição de órgão da Prefeitura Municipal, ainda mais quando levamos em conta que a norma busca concretizar o princípio da publicidade, esculpido no art. 37 da CF/88.

Com efeito, cumpre reforçar que a norma não promove alteração na composição dos quadros de funcionários da Prefeitura Municipal, não provoca mudança aguda na sua estrutura, não dispõe sobre a alteração de sua função precípua, não impede o regular funcionamento da administração municipal, mas apenas impõe, amparada no ordenamento constitucional, a publicidade e a transparência acerca do andamento das obras públicas, sendo a via de divulgação prevista na lei em comento de maior e mais fácil alcance dos munícipes do que a alegada divulgação no portal “GEO-OBRAS ES”, cujo acesso e navegação pelo cidadão é mais restrito, sendo certo que, após o devido acesso realizado no aludido
site
, pude observar que não consta no painel informações relacionadas aos motivos da paralisação das obras nele constantes, tampouco o número do telefone do órgão público responsável e o prazo de paralisação, informações estas mais abrangentes e contempladas na legislação questionada nesta demanda.

Pelo exposto, em consonância com o parecer lançado no Id. 4658516, julgo improcedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 11/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei 6.671/22 que “obriga a afixação de placa em obra pública municipal paralisada informando os motivos de sua interrupção”.

Alega violação à Separação de Poderes e desrespeito às regras de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo no tocante a projetos de lei que versem sobre organização e pessoal da Administração do Poder Executivo.

Eminentes Pares, este Egrégio Tribunal tem sido inoportunamente provocado por inúmeras vezes pelo senhor Prefeito de Vila Velha que pede insistentemente a declaração de inconstitucionalidade de leis do mesmo jaez que a ora atacada.

Já houve ocasião até de uma lei que alterava um simples nome de rua e que o senhor Prefeito entendeu pertinente pedir a suspensão cautelar de sua eficácia, o que foi negado. Fico a pensar se, analisando o quadro em seu conjunto, se não se trataria de abuso de direito de ação.

Não obstante essa breve especulação, voltemos ao presente caso.

A Lei 6.671/22 não cria despesas obrigatórias de caráter continuado, tampouco cria atribuições à Administração Pública que, diga-se de passagem, tem o dever constitucional de manter a transparência de sua atuação em face da sociedade. Também não há intromissão de um Poder sobre outro.

Por todos esses motivos, acompanho o Ilustre Relator para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, em vista da natureza dúplice da ADI, declarar CONSTITUCIONAL a Lei 6.671/22 do município de Vila Velha.

É como voto.

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA;

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;

WILLIAN SILVA;

JANETE VARGAS SIMÕES;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

JORGE DO NASCIMENTO VIANA;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA e

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 25/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, pedi vista dos autos e após analisar a matéria, estou acompanhando a relatoria.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

S U S P E I Ç Ã O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, averbo a minha suspeição.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO e

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

mmv*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5011643-02.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de liminar ajuizada pelo Prefeito Municipal de Vila Velha, por meio da qual busca o controle concentrado da
Lei nº. 6.671/2022
, a qual, na urbe em questão,
“obriga a afixação de placa em obra pública municipal paralisada informando os motivos de sua interrupção”
.

Em suas razões, o Postulante sustenta que o Diploma Legal supracitado padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porque, embora seu processo legislativo tenha sido deflagrado na Câmara Municipal, emite comando que interfere na organização administrativa da Administração, violando, por consequência, o Princípio da Separação dos Poderes, revelando-se frontalmente incompatível com o art. 17, parágrafo único e com o art. 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado do Espirito Santo, aplicáveis à municipalidade por força do art. 20 da CE e do Princípio da Simetria.

Acrescenta que a Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes – SEMOPE esclareceu que
“tais informações já se encontram amplamente divulgadas, em atendimento às determinações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do sistema GEO-OBRAS ES”.

Pois bem. De início, cumpre esclarecer que o mérito desta Ação está sendo analisado, apesar de ainda não apreciado o pedido liminar de suspensão do ato normativo impugnado, diante do rito processual preconizado no
caput
do art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Conforme relatado, a Câmara Municipal já se manifestou, de modo que foram cumpridas as formalidades da Lei de regência, circunstância que não obsta o regular processamento da demanda.

Assim, inexistindo quaisquer outras providências a serem tomadas para o julgamento do mérito desta lide, sobre o qual se manifestou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, não há razão alguma para examinar a medida cautelar. Aliás, a Lei n. 9.898/1999 assim autoriza.

Sendo assim, em continuação, a fim de permitir uma compreensão fidedigna do Texto Legislativo cuja constitucionalidade é discutida, impõe-se a sua transcrição, a qual certamente facilitará a compreensão da controvérsia, senão, vejamos:

“LEI Nº 6.671, DE 07 DE JULHO DE 2022

Obriga a afixação de placa em obra pública municipal paralisada informando os motivos

de sua interrupção.

Art. 1º É obrigatório às empresas que executam obras contratadas pelo Município de Vila Velha, em caso de ocorrer a paralisação das mesmas, afixarem placa na testada da área da construção, informando, de forma resumida, os motivos de sua interrupção.

§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se obra paralisada aquela com atividade interrompida por mais de 90 (noventa) dias.

§ 2º A placa de que trata o caput terá dimensões que permita a leitura à distância, e deverá ser afixada em local visível ao público.

Art. 2º Além da exposição dos motivos, a placa de que trata esta Lei deverá conter o número do telefone do órgão público responsável pela obra, bem como o prazo de paralisação.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.
”

Com o retorno do projeto de lei vetado à Câmara Legislativa, os Vereadores derrubaram o veto do Prefeito Municipal e a norma legal em apreço culminou sendo promulgada pelo Presidente da referida Casa de Leis.

Segundo o Postulante, o Diploma Legal supracitado padeceria de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porque, embora seu processo legislativo tenha sido deflagrado na Câmara Municipal, emite comando que interfere na organização administrativa da administração, violando, por consequência, o Princípio da Separação dos Poderes.

Com base nisso, pugna pela procedência do pedido para que seja declarada integralmente inconstitucional a Lei Municipal de Vila Velha nº 6.671/2022.

Em respeito ao princípio da simetria constitucional, a Constituição Estadual dispõe em seu art. 63, parágrafo único, inciso VI, que são de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de Vila Velha trata da iniciativa de leis no art. 34, observando as normas de reprodução obrigatória. Vejamos:

Art. 34 A iniciativa de lei cabe a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos legais.

Parágrafo Único - São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, indireta ou fundacional, bem como regime jurídico de seus servidores, aumento de sua remuneração, vantagens e aposentadoria;

II - organização administrativa do Poder Executivo e matéria orçamentária. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 44/2011)

III - criação de Guarda Municipal e fixação ou modificação de seus efetivos.

Nesse contexto, em que pesem os argumentos expendidos na inicial, a previsão de divulgação de informações relativas à paralisação de obra pública, informando os motivos de sua interrupção, não ofende a Constituição Estadual.

Isso porque não há afronta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a lei não modifica a estrutura dos órgãos administrativos ou confere novas atribuições.

Ademais, a divulgação acerca da paralisação de obras públicas, bem como os seus motivos, não ofende a separação dos poderes, pois não se trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade e transparência a todos os seus atos.

Inclusive, a Lei Federal n. 12.527/11, aplicável aos Municípios, determina divulgação de informações de interesse público, inclusive sobre o patrimônio público. Vejamos:

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

[...]

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e

[...]

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Logo, não se pode ignorar que a aludida lei decorre do princípio da publicidade da Administração Pública, constante no art. 37,
caput
, da Constituição da República, razão pela qual a publicidade dos atos de gestão é mandamento a ser observado por todo gestor público e tem por objetivo dar conhecimento à população acerca da utilização dos recursos públicos e do bom andamento dos serviços prestados, informações estas de interesse público, visando dar transparência aos contratos firmados.

Nesse sentido, posicionou-se o c. STF em recente julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DE PLACA EDUCATIVA. TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II -
Norma de origem parlamentar que determina a fixação de placa educativa, por não criar, extinguir ou alterar órgão da Administração Pública, não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria
. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG/ RJ, Tema 917 da sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que
"Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo Lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
(art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal)." IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE-AgR 1.338.645; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 26/01/2022; Pág. 11)

No mesmo sentido, este Eg. Tribunal Pleno:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.581/2016, DO MUNICÍPIO DE SERRA. OBRIGATORIEDADE DA PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DAS LISTAS DE PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS, EXAMES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO NÃO CARACTERIZADO. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS. INICIATIVA CONCORRENTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I - Não se presume a reserva de iniciativa, a qual deve resultar - em face do seu caráter excepcional - de expressa previsão inscrita no próprio texto da Constituição, que define, de modo taxativo, em catálogo numerus clausus, as hipóteses em que essa cláusula de privatividade regerá a instauração do processo de formação das Leis. II
- A Lei cuja constitucionalidade é questionada se enquadra numa salutar contextura de aprimoramento da transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública, não se tratando, portanto, de matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mas de iniciativa concorrente
. III -
O comando legal ora atacado nada mais fez do que determinar a divulgação de informação pública relevante com claro intuito de aperfeiçoar a fiscalização e o controle sociais sobre o atendimento à saúde, bem como de garantir maior respeito às listas de espera de pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal, desiderato que está em plena sintonia com o art. 32 da Constituição Estadual
. lV - Se o Município já possui página própria na rede mundial de computadores, a qual requer permanente atualização e manutenção, serviços para os quais certamente funcionários já foram designados, não se vislumbra o advento de nova despesa capaz de impactar os cofres municipais. V - Pedido julgado improcedente. (TJES; DI 0012728-84.2017.8.08.0000; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/09/2017; DJES 22/09/2017)

Na hipótese, não há sequer que se falar em aumento de despesa para a Administração, posto que a norma impugnada prevê que cabe às empresas contratadas afixarem as placas na área da construção informando a paralisação das obras e o respectivo motivo.

Nesse contexto, conforme se observa, as proposições normativas da Lei Municipal de Vila Velha nº 6.671/2022 não potencializam indevida ingerência na administração interna do Executivo, sendo certo que apenas estabelecem a materialização do dever de publicidade e transparência dos atos da Administração Pública, por meio da fixação de placas informativas que viabilizem o acesso aos dados relativos a obras públicas paralisadas, não padecendo o respectivo diploma, portanto, do vício de iniciativa apontado na demanda em análise.

Corroborando o entendimento ora exposto, o douto Subprocurador-Geral de Justiça Josemar Moreira consignou o seguinte em seu bem lançado parecer:

“
In casu
, o autor sustenta a inconstitucionalidade do dispositivo
sub examine
sob o argumentando que a norma invade a organização administrativa daquele Município.

[...]

Pois bem. Sabe-se que os contratos administrativos são regidos pelas normas gerais delineada pelo art. 22, inc. XXVII da Constituição Federal, sendo corolário lógico a prévia licitação, desde que não caso de inexigibilidade ou dispensa.

Nesse contexto a competência para a elaboração de Leis acerca de interesse/assunto local que pode ser conferida, de forma ampla e abstrata, tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo.

[...]

Neste bordo, não identifiquei na r. norma a criação de regras exclusivas que interferem na gestão da Administração Municipal tal como, atribuições à Secretarias municipais, com necessária organização estrutural e de pessoal ou de serviços públicos.

Ora, não se verifica a alegada inconstitucionalidade por vício de iniciativa, vez que o ato normativo não cria ou extingue cargos, funções ou empregos públicos e não fixa remuneração; não cria ou extingue Secretarias e órgãos da Administração Pública; e, finalmente, não dispõe acerca servidores públicos municipais, muito menos em relação a seu regime jurídico.

In casu
, apenas resguarda por legislação local, direitos constitucionais dos vila-velhenses à informação e a transparência no que tange a coisa pública, possibilitando fácil acesso aos dados de uma obra pública que foi realizada ou deixou de ser realizada por algum motivo, quando em questão tem dinheiro público envolvido.

Ademais, louvável a intenção dos Vereadores da Vila Velha, em dar maior clareza e amplitude ao princípio da publicidade, pois juntamente com os demais princípios elencados no artigo acima mencionado, são de maior observância pelo gestor público.

Logo, os argumentos trazidos pelo requerente são insubsistentes, uma vez que a norma em questão não ofende reserva de iniciativa do Chefe do Poder executivo, pois apenas corrobora com maior clareza estruturas de fiscalização do Poder Legislativo municipal, sem resultar em criação de despesa pública de valor acentuado.

Mostra-se que a legislação guerreada pretende apenas dar tangibilidade ao princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos, indicando o interesse público dos munícipes em ter amplo acesso às informações a respeito das contratações públicas realizadas pela Prefeitura de Vila Velha.

[...]

Revela-se dizer que a publicidade é necessária para viabilizar o controle dos atos administrativos perante aos órgãos públicos e os particulares que mantém contratos com entes públicos, isso porque gera mais segurança jurídica na forma de contratar e fiscalizar.

Ad hunc modo
, após percuciente exegese do processado em testilha, conclui-se que a norma impugnada não ofende, formal ou materialmente, a Carta Estadual, tratando-se, portanto, de norma plenamente constitucional”.

Logo, conforme mencionado alhures, não é possível concluir que a simples previsão de fixação de placas em obras públicas paralisadas implique em cenário de alteração na estrutura ou atribuição de órgão da Prefeitura Municipal, ainda mais quando levamos em conta que a norma busca concretizar o princípio da publicidade, esculpido no art. 37 da CF/88.

Com efeito, cumpre reforçar que a norma não promove alteração na composição dos quadros de funcionários da Prefeitura Municipal, não provoca mudança aguda na sua estrutura, não dispõe sobre a alteração de sua função precípua, não impede o regular funcionamento da administração municipal, mas apenas impõe, amparada no ordenamento constitucional, a publicidade e a transparência acerca do andamento das obras públicas, sendo a via de divulgação prevista na lei em comento de maior e mais fácil alcance dos munícipes do que a alegada divulgação no portal “GEO-OBRAS ES”, cujo acesso e navegação pelo cidadão é mais restrito, sendo certo que, após o devido acesso realizado no aludido
site
, pude observar que não consta no painel informações relacionadas aos motivos da paralisação das obras nele constantes, tampouco o número do telefone do órgão público responsável e o prazo de paralisação, informações estas mais abrangentes e contempladas na legislação questionada nesta demanda.

Pelo exposto, em consonância com o parecer lançado no Id. 4658516, julgo improcedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para julgar improcedente o pedido.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei 6.671/22 que “obriga a afixação de placa em obra pública municipal paralisada informando os motivos de sua interrupção”.

Alega violação à Separação de Poderes e desrespeito às regras de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo no tocante a projetos de lei que versem sobre organização e pessoal da Administração do Poder Executivo.

Eminentes Pares, este Egrégio Tribunal tem sido inoportunamente provocado por inúmeras vezes pelo senhor Prefeito de Vila Velha que pede insistentemente a declaração de inconstitucionalidade de leis do mesmo jaez que a ora atacada.

Já houve ocasião até de uma lei que alterava um simples nome de rua e que o senhor Prefeito entendeu pertinente pedir a suspensão cautelar de sua eficácia, o que foi negado. Fico a pensar se, analisando o quadro em seu conjunto, se não se trataria de abuso de direito de ação.

Não obstante essa breve especulação, voltemos ao presente caso.

A Lei 6.671/22 não cria despesas obrigatórias de caráter continuado, tampouco cria atribuições à Administração Pública que, diga-se de passagem, tem o dever constitucional de manter a transparência de sua atuação em face da sociedade. Também não há intromissão de um Poder sobre outro.

Por todos esses motivos, acompanho o Ilustre Relator para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, em vista da natureza dúplice da ADI, declarar CONSTITUCIONAL a Lei 6.671/22 do município de Vila Velha.

É como voto.

ACOMPANHO O NOBRE RELATOR.

Acompanho o E. Relator quanto a IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/05/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.